Tribunal: TJSP
Processo: 2072591-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer ajuizada contra plano de saúde. Concessão parcial da tutela de urgência para obrigar a ré a custear o tratamento médico do autor, negando atendimento em home care.
Autor que é menor e tem diagnóstico de "meduloblastoma de fossa posterior", submetido a tratamento cirúrgico, radioterápico e atualmente em quimioterapia. Prescrição médica para

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer ajuizada contra plano de saúde. Concessão parcial da tutela de urgência para obrigar a ré a custear o tratamento médico do autor, negando atendimento em home care.
Autor que é menor e tem diagnóstico de "meduloblastoma de fossa posterior", submetido a tratamento cirúrgico, radioterápico e atualmente em quimioterapia. Prescrição médica para realização de atividade fisioterápica e fonoaudiológica em regime de atendimento domiciliar. Presente prova da imprescindibilidade do serviço. Aplicação da Súmula 90 deste E. Tribunal.
Agravo provido.